Tribunal: STJ
Processo: 0801411-29.2021.8.14.0136
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105203 - PA(2025/0429431-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: RONALDO ALVES SILVA
ADVOGADO
: FAULZ FURTADO SAUAIA JUNIOR - PA028560
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: RONIVON PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: CAMILA DE OLIVERA FERREIRA - PA036806
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afirmar
que o embargante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, destinados a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão do
mérito por mero inconformismo da parte.
4. No caso dos autos, não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez
que a decisão impugnada concluiu pela integridade dos argumentos do acórdão vergastado, os
quais não foram revertidos.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero
Tese de julgamento:
inconformismo da parte, devendo ser rejeitados quando não se vislumbra omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado".
CPP,
CPP,
§2o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 149,
STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 669.505/RN
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015.
Documento eletrônico VDA56693096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ed50577-7868-4cf9-8253-f7bbbfedc3eb

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ed50577-7868-4cf9-8253-f7bbbfedc3eb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105203 - PA(2025/0429431-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: RONALDO ALVES SILVA
ADVOGADO
: FAULZ FURTADO SAUAIA JUNIOR - PA028560
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: RONIVON PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: CAMILA DE OLIVERA FERREIRA - PA036806
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afirmar
que o embargante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recursos com fundamentação vinculada, destinados a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando à revisão do
mérito por mero inconformismo da parte.
4. No caso dos autos, não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez
que a decisão impugnada concluiu pela integridade dos argumentos do acórdão vergastado, os
quais não foram revertidos.
5. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser integrado em sede de aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56693298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:08
Código de Controle do Documento: 299fcea2-1100-419b-961e-72a765023eaa

"Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito por mero
Tese de julgamento:
inconformismo da parte, devendo ser rejeitados quando não se vislumbra omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado".
CPP,
CPP,
§2o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 149,
STJ, EDcl no AgRg no
, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 669.505/RN
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/8/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RONALDO ALVES DA SILVA
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo a aplicação da Súmula
182 do STJ (e-STJ, fls. 1228-1229; 1236-1239).
Nas razões, a defesa reafirma omissão do acórdão quanto: i) à análise da tese de que
o AREsp impugnou, de modo específico e substancial, o óbice da
, demonstrando
Súmula 83/STJ
distinguishing em relação à jurisprudência do STJ sobre o
do CPP, de sorte a afastar a
art. 226
aplicação da
(e-STJ, fls. 1201-1204; 1253-1254); ii) ao pedido alternativo de
Súmula 182/STJ
concessão de
de ofício, diante de alegada flagrante ilegalidade na condenação
habeas corpus
fundada exclusivamente em reconhecimento pessoal irregular, com apontamento de contradições
e fragilidades probatórias (e-STJ, fls. 883, 884, 887, 1205, 1239, 1255); iii) ao cerceamento de
defesa em razão do indeferimento tácito de pedido de adiamento do julgamento e da não
oportunização de despacho previamente requerido com o Relator (e-STJ, fls. 1219-1221, 1255-
1256); e iv) à violação ao dever de fundamentação previsto no
IX, da Constituição da
art. 93,
República, e no
§ 2o, III e IV, do CPP (e-STJ, fls. 1253-1254).
art. 315,
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para: a) sanar as omissões apontadas,
com manifestação expressa sobre a impugnação substancial ao óbice da
, o
Súmula 83/STJ
cerceamento de defesa e o pedido de habeas corpus de ofício (e-STJ, fls. 1256-1257); b) atribuir
efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental,
afastando a
e determinando o processamento do AREsp (e-STJ, fls. 1257); e c)
Súmula 182/STJ
registrar o prequestionamento dos arts. 93, IX, da Constituição da República, e 315, § 2o, III e
IV, do CPP (e-STJ, fls. 1256).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser acolhidos.
Dispõe o Código de Processo Penal:

Documento eletrônico VDA56693298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:08
Código de Controle do Documento: 299fcea2-1100-419b-961e-72a765023eaa

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Como é cediço, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam,
portanto, a sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
No ponto:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa
forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a
art. 619
embargante. Destarte, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, visando à reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados." (EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp 669.505/RN
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
)
25/8/2015.
Para corroborar tal assertiva, vale transcrever parte do voto condutor do acórdão
embargado (e-STJ, fls. 1237-1239):

"[...]
A pretensão não merece êxito, na medida em que a defesa não apresentou
argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial foi
inadmitido sob o óbice da
.
Súmula 83/STJ
Por outro lado, a defesa não refutou - em sede de agravo em recurso especial -
adequadamente o referido fundamento.
Nesse sentido, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento pela necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena da
incidência da
.
Súmula 182/STJ
Eis a ementa do aresto paradigma:
[...]
Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado
n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida" (AgRg no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 709.926/RS
Belizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
, o que não
18/10/2016,
28/10/2016)
ocorreu no caso destes autos.
Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou
supervenientes a seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Documento eletrônico VDA56693298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:08
Código de Controle do Documento: 299fcea2-1100-419b-961e-72a765023eaa

[...]
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo
Súmula 182/STJ
do
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042

Por fim, não merece guarida o pedido de concessão de
de ofício, uma
habeas corpus
vez que, "[...] nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas
art. 654,
corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os
requisitos de admissibilidade" (AgRg no
, Rel. Ministra
REsp 1.788.559/TO
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j.
DJe
.
6/8/2019,
19/8/2019)
Ante o exposto, ao agravo regimental."
Considerando que o acórdão embargado foi proferido em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a inexistência de vício a
ser integrado em sede de aclaratórios.
É importante destacar que "o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão". (EDcl no MS
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
21.315/DF,
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
08/06/2016,
. Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação específica.
15/06/2016)
Além disso, não compete ao STJ o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de invasão da competência do
STF. Ilustrativamente:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
APRESENTADO EM MESA. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão
embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça
STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal STF.
3. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 258
RISTJ, que disciplina o manejo do agravo regimental em matéria penal, o feito será
apresentado em mesa, dispensando, pois, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da data do julgamento (EDcl no
AgRg no
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
REsp 1688309/PB
julgado em
DJe
.
27/08/2019,
04/09/2019)
4. Observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
Documento eletrônico VDA56693298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:08
Código de Controle do Documento: 299fcea2-1100-419b-961e-72a765023eaa

medida integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
1.634.077/SP,
DJe de
)
22/09/2020,
28/09/2020.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito

É o voto.

Documento eletrônico VDA56693298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:08
Código de Controle do Documento: 299fcea2-1100-419b-961e-72a765023eaa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0429431-3
AREsp 3.105.203 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08014112920218140136 8014112920218140136
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONIVON PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: CAMILA DE OLIVERA FERREIRA - PA036806
AGRAVANTE
: RONALDO ALVES SILVA
ADVOGADO
: FAULZ FURTADO SAUAIA JUNIOR - PA028560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão mediante seqüestro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RONALDO ALVES SILVA
ADVOGADO
: FAULZ FURTADO SAUAIA JUNIOR - PA028560
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERES.
: RONIVON PINHEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: CAMILA DE OLIVERA FERREIRA - PA036806
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548565092416407@
2025/0429431-3 - AREsp 3105203 Petição : 2026/0036906-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56691235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:23
Código de Controle do Documento: AEB22D94-5D81-454D-B785-D4238D2FA74C